Tribunal: TJDFT
Processo: 0738804-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. CRIME HEDIONDO. IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, sobretudo quando não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício.